Tribunal: STJ
Processo: 0393700-26.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1042424 - SP (2025/0393700-9)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: TALITA APARECIDA RODRIGUES (PRESO)
ADVOGADOS
: RICARDO STUCHI MARCOS - SP287231
RUBENS APARECIDO MARQUES DA SILVA - SP393919
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS.
TRÁFICO PRIVILEGIADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu
liminarmente
substitutivo, sob o fundamento de inexistência de
habeas corpus
flagrante ilegalidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental preenche
os requisitos de admissibilidade, considerando a ausência de impugnação
específica aos fundamentos da decisão agravada, que ressaltou a inexistência de
ilegalidade flagrante, diante da apresentação de fundamentação idônea para
afastar a aplicação da minorante do tráfico privilegiado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada,
que destacou que a aplicação da minorante do tráfico privilegiado foi afastada
não apenas com base na quantidade de droga apreendida, mas também em razão
de outros elementos concretos de habitualidade, atrai a incidência da Súmula
182 do STJ, que impede o conhecimento do agravo regimental.
IV. DISPOSITIVO
4. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do agravo regimental, nos
04/12/2025
10/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Documento eletrônico VDA53063827 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 12/12/2025 19:06:16
Publicação no DJEN/CNJ de 16/12/2025. Código de Controle do Documento: e03089a5-cb48-4baa-bd18-fe3a01ef2d61

Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília,
.
12 de dezembro de 2025

Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA53063827 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 12/12/2025 19:06:16
Publicação no DJEN/CNJ de 16/12/2025. Código de Controle do Documento: e03089a5-cb48-4baa-bd18-fe3a01ef2d61

AgRg no HABEAS CORPUS No 1042424 - SP (2025/0393700-9)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: TALITA APARECIDA RODRIGUES (PRESO)
ADVOGADOS
: RICARDO STUCHI MARCOS - SP287231
RUBENS APARECIDO MARQUES DA SILVA - SP393919
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS.
TRÁFICO PRIVILEGIADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu
liminarmente
substitutivo, sob o fundamento de inexistência de
habeas corpus
flagrante ilegalidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental preenche
os requisitos de admissibilidade, considerando a ausência de impugnação
específica aos fundamentos da decisão agravada, que ressaltou a inexistência de
ilegalidade flagrante, diante da apresentação de fundamentação idônea para
afastar a aplicação da minorante do tráfico privilegiado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada,
que destacou que a aplicação da minorante do tráfico privilegiado foi afastada
não apenas com base na quantidade de droga apreendida, mas também em razão
de outros elementos concretos de habitualidade, atrai a incidência da Súmula
182 do STJ, que impede o conhecimento do agravo regimental.
IV. DISPOSITIVO
4. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por TALITA APARECIDA
RODRIGUES contra decisão monocrática proferida pela Presidência desta Corte Superior
Documento eletrônico VDA52638428 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 26/11/2025 16:41:30
Código de Controle do Documento: 61261788-ccf9-4ad9-9f7a-c65903c2d761

(fls. 46-49) que indeferiu liminarmente o
substitutivo, apontando
habeas corpus
inexistência de flagrante ilegalidade.
A parte agravante sustenta, em síntese, o cabimento excepcional do habeas
substitutivo, bem como defende a aplicação da causa de diminuição do
§ 4o,
corpus
art. 33,
da
afirmando que a quantidade e a natureza da droga, isoladamente, não
Lei 11.343/2006,
autorizam o afastamento do redutor.
É o relatório.
VOTO
Consta dos autos que a agravante foi condenada à pena de 5 anos e 10 meses de
reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 583 dias-multa, pela prática do
crime previsto no
, c.c. o
da
pois, com
art. 33, caput
art. 40, inciso VI,
Lei n. 11.343/2006,
unidade de desígnios com uma adolescente, vendeu duas porções de cocaína a um usuário e
guardava em sua residência outras duas porções da mesma droga. Ao todo, foram
apreendidos 18g de cocaína.
A parte agravante pugna pela aplicação da minorante do tráfico privilegiado.
Este agravo regimental, no entanto, não merece conhecimento.
As razões recursais não impugnam, de modo específico, os fundamentos
centrais da decisão agravada, que indeferiu liminarmente o
por ausência de flagrante
writ
ilegalidade, enfatizando a existência de elementos concretos e autônomos de habitualidade
extraídos do acórdão estadual. A decisão monocrática registrou (fls. 47-49; grifos diversos
do original):
Na espécie, consta do Voto condutor do acórdão impugnado a seguinte
fundamentação para afastar a minorante do tráfico privilegiado:
A acusada, pelo que extrai dos autos, fazia do comércio ilícito o seu meio
de vida. As informações anônimas reportadas pelas testemunhas, dando
,
conta da prática do tráfico de drogas pela ré e a jovem infratora mas,
notadamente, o extrato periódico em nome da acusada, emitido pela
instituição financeira onde mantinha conta corrente (fls. 168/171), sem
comprovação de origem ilícita, constituem elementos seguros para
atestar o envolvimento dela em atividades criminosas com habitualidade.
Assim, a despeito da pequena quantidade de droga apreendida, tenho que
a acusada não preenche os requisitos legais para fazer jus à figura
privilegiada do delito (fls. 23-24).
[...]
Nessa linha, o julgado impugnado não diverge da jurisprudência do STJ, pois
não foi salientada unicamente a quantidade de drogas apreendida para o
afastamento da minorante do tráfico privilegiado, conforme se extrai do
Documento eletrônico VDA52638428 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 26/11/2025 16:41:30
Código de Controle do Documento: 61261788-ccf9-4ad9-9f7a-c65903c2d761

trecho do acórdão supratranscrito, sendo destacados outros elementos
concretos e idôneos que indicam a habitualidade do agente no comércio
ilícito de entorpecentes.
Ademais, torna-se inviável a modificação do acórdão impugnado pois, para
concluir em sentido diverso, seria necessário o revolvimento de todo o
conjunto fático-probatório, providência inadmissível na via estreita do habeas
corpus (AgRg no HC n. 808.995/MG, Rel. Ministra Daniela Teixeira, Quinta
Turma, DJe de 26.6.2024; AgRg no HC n. 900.210/SP, Rel. Ministro Jesuíno
Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe de
19.6.2024).
[...]
Ante o exposto, com fundamento no
-E, IV, c/c o
ambos do
art. 21
art. 210,
RISTJ, indefiro liminarmente o presente Habeas Corpus.

O agravo regimental, por sua vez, limita-se a reiterar a tese geral de cabimento
excepcional do
substitutivo e o entendimento de que a quantidade/natureza
habeas corpus
da droga isoladamente não afasta o redutor, invocando precedentes em abstrato, sem
infirmar especificamente os fundamentos concretos destacados na decisão agravada, que
salientou que a minorante do tráfico privilegiado não foi negada apenas com base na
quantidade de droga apreendida. Nesse contexto, incide a Súmula 182/STJ.
Diante da ausência de impugnação específica, não há exame de mérito.
Ante o exposto, não conheço do agravo regimental, por incidência da Súmula
182 do Superior Tribunal de Justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52638428 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 26/11/2025 16:41:30
Código de Controle do Documento: 61261788-ccf9-4ad9-9f7a-c65903c2d761

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.042.424 / SP
Número Registro: 2025/0393700-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15002554020248260648 21388032024
Sessão Virtual de
a
04/12/2025
10/12/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. SILVANA BATINI CESAR GÓES

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : RICARDO STUCHI MARCOS
ADVOGADOS : RICARDO STUCHI MARCOS - SP287231
RUBENS APARECIDO MARQUES DA SILVA - SP393919
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: TALITA APARECIDA RODRIGUES (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE -
CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE DROGAS - TRÁFICO DE
DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : TALITA APARECIDA RODRIGUES (PRESO)
Documento eletrônico VDA53024139 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/12/2025 00:44:37
Código de Controle do Documento: 69030092-2093-455d-9f68-df801b778019

ADVOGADOS : RICARDO STUCHI MARCOS - SP287231
RUBENS APARECIDO MARQUES DA SILVA - SP393919
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
04/12/2025
por unanimidade, não conheceu do agravo regimental, nos termos do voto do Sr.
10/12/2025,
Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e Antonio
Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos
Pires Brandão.

Brasília, 10 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53024139 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/12/2025 00:44:37
Código de Controle do Documento: 69030092-2093-455d-9f68-df801b778019